Tribunal: CARF
Processo: 10073.720070/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PISO,
De acordo com a Súmula CARF no 1, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Todavia, não restando caracterizada a concomitância, a decisão recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância julgadora “a quo” para análise do mérito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720070/2016-53
ACÓRDÃO
1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODAC BARRA MANSA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
EVIDENCIAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PISO,
De acordo com a Súmula CARF no 1, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial". Todavia, não restando caracterizada a
concomitância, a decisão recorrida deve ser anulada, com o retorno dos
autos à instância julgadora “a quo” para análise do mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular a decisão de piso e determinar o retorno dos autos à DRJ
de Origem para que haja análise do mérito da questão mediante a verificação do alcance da
decisão judicial transitada em julgado da qual Recorrente é detentora, aos lançamentos em
discussão, afastando a concomitância entre as ações judiciais e o procedimento administrativo,
considerando, todavia, o entendimento do STF, quanto aos efeitos da coisa julgada, no sentido
que contribuição social passou a ser devida por todos os contribuintes, inclusive aqueles que
possuíam ação com trânsito em julgado, a partir agosto de 2007, mas, com a exclusão da multa.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
2
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael Zedral, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi
Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-82.590,
pela 4a Turma da DRJ/RJO, não conheceu da impugnação e manteve o lançamento, lavrado pela
DRF-VRA-RJ, no 9710500.2015.00114.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“DO PLEITO
Trata-se do auto de infração no 9710500.2015.00114, lavrado em
23/12/2015, pela DRF – VOLTA REDONDA, contra a interessada, em epígrafe
(fls.233/244), para exigência da CSLL – 2973, por haver deixado de declarar e/ou
recolher a mencionada rubrica durante os anos-calendário de 2011 e 2012.
DA IMPUGNAÇÃO
Uma vez ter sido regularmente notificada acerca do auto de infração
supradito em 25/01/2016, conforme cópia do AR de fl. 246, e discordando da
exigência, a interessada protocolizou na DRF – VOLTA REDONDA / RJ, em
24/02/2016, sua impugnação de fls.250/260, que se fez acompanhar da
documentação de fls.02/247, onde esclarece, em síntese, que:

Com relação ao lançamento da CSLL, tal afigura-se inviável, uma vez
existir trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 89.0007494-6, da 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, que nos
foi favorável, segundo o voto do Relator, Desembargador D’Andréa
Ferreira, que reconheceu quanto à inconstitucionalidade, por inteiro, da
Lei no 7.689/1988, e não apenas sua ineficácia em 1988; (grifo da
interessada)

Assim, em face do que foi exposto, exortamos seja suspensa o julgamento
do auto de infração, já que existe processo, acerca da matéria, pendente
de apreciação no STF.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/RJO não conheceu da impugnação e manteve o
lançamento, cuja decisão restou assim ementada:

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL.
MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DO JUDICIAL A propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a
renúncia tácita às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando o seguinte:
“DO CONHECMENTO DESSE RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO
Como se verá no transcorrer desse recurso, onde a impugnação é reiterada, o
que se tem é um expressa reclamação a manutenção da ordem jurídica, não
sendo dessa forma o caso de aplicação do princípio da concomitância para
desconhecimento da impugnação, pois o dito princípio s[ó seria aplicável dessa
forma se inexistisse ação transitada em julgado a favor do contribuinte que dele
afasta o nascimento da obrigação tributária conhecida como sendo a CSLL
derivada da em maior ou menor parte da Lei no 7.689/88, que não faz parte do
universo jurídico da RECORRENTE pois a seu favor obteve a declaração de
inconstitucionalidade em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região em 12/06/1990, transitado em julgado 01/10/1990, tudo já assentado
nesses autos administrativos pela recepção de Ofício Judicial no SEC 0005.000259-
0/2015 (fls. 133/159) que determinava, frise-se, determinava a exoneração da
cobrança da CSLL em face da RODAC, sendo essa a ordem judicial que se infringe
desde a origem.
A luz dessas considerações pontuais, não houve por parte do Contribuinte
abandono da via administrativa e opção pela via judicial que justificasse a decisão
recorrida no sentido de sequer conhecer a impugnação, em que pese o julgador a
quo dela tenha suscitado seu conteúdo.
O que houve, e isso nos parece bastante nítido e cristalino, é que o
Contribuinte, ainda na origem se defendendo sem auxílio de advogados, fez sua
reclamação, em sede de impugnação e agora em recurso, dando conta de que o
auto de infração infringia a determinação judicial que se suporta a anos e faz com
que o lançamento de ofício representado pelo auto de infração não tem as
mínimas condições de legitimação e legalidade, sendo que esse já traz enorme
prejuízo ao recorrente, pois macula seu nome, lhe gera passivo e traz a hipótese
enorme sensação de incerteza quando a certeza existe e foi reiteradas vezes já
determinada em face da autoridade administrativa ao longo do tempo.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
4
Nessas condições, a impugnação merecia conhecimento da mesma forma
esse recurso também reclama conhecimento, pois quem infringiu os critérios de
concomitância na seara administrativa e o que ela cuida preservar (uniformidade
da jurisdição e submissão do agente administrativo a ordem judicial transitada em
julgado) foi a Autoridade Lançadora, cabendo agora, em exauriente processo de
julgamento das premissas adjetivas(processuais e procedimentais) e não materiais
que cercam o tema e que sequer são objeto de ação judicial por parte do
recorrente, submeter ao julgador administrativo, para esse imponha ordem
processual e procedimental a questão administrativa que lhe submetida e faça
reconhecer em sua decisão que é o caso de submissão a ordem judicial transitada
em julgado que veda o nascimento da CSLL em face do recorrente, o que deve
fazer em vinculada e motivada decisão que deve, repita-se, deve encampar
quanto a questão material o que já firmado na justiça nesse quesito, sendo
vedado inovar ou desatender a ordem judicial já incrustrada nesses autos
administrativos, sob pena de desobediência de ordem judicial que é tipo
classificado no art. 330, do CP.
PRELIMINAR DE ESCLARECIMENTO FÁTICO PROCESSUAL FUNDAMENTAL AO
DESLINDE DESSE RECURSO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE INCIDENTAL
Ab initio, cumpre esclarecer ao E. Conselheiro Relator designado, com o
máximo respeito, que o caso é atípico e coberto de particularidades.
A sanha fiscal no caso desses autos ultrapassou diversos limites e os mais
comezinhos princípios que devem prevalecer no Estado Democrático de Direito,
mormente o do devido processo legal, da ampla defesa e da submissão as ordens
judiciais.
A Autoridade Fiscal sustenta seu agir lesivo e indevido com suporte no
acórdão monocrático oriundo do RESP no 790.189-RJ juntado aos autos
administrativos às fls. 217/221 pela autoridade fiscal, sendo que após o acórdão
consta CERTIDÃO do Superior Tribunal de Justiça às fls. 225/226 que dá conta que
foi parte RECORRIDA no citado RECURSO ESPECIAL no 790.189-RJ apenas a firma
LUDINA PARTICIPAÇÕES S/A, que na origem era uma das impetrantes do processo
que transitou em julgado em 01/10/1990, que correu sob o no 89.0007494-6,
junto a 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, sendo certo que não tendo sido RODAC
BARRA MANSA S/A parte CERTIFICADA no citado Recurso Especial não há como se
pretender impor, se é que possível, como abaixo se verá, a pretensa decisão
judicial em face de sua pessoa.
Assim sendo, a prova produzida nos autos desta ação fiscal atinente a
CERTIDÃO às fls. 225/226 só autorizaria o agente fiscal a tentar impor a citada
decisão em face da sociedade LUDINA PARTICIPAÇÕES S/A, considerando que se a
RODAC BARRA MANSA S/A fosse parte no citado processo seu nome deveria ser
divulgado na citada Certidão ou no acórdão que deu origem a Certidão, sem
prejuízo da decisão adunada ter que ser publicada no diário oficial em nome de
seu advogado da época, o Dr. Jair Gonçalves Amorim, vez que nesse recurso a
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
5
sociedade LUDINA PARTICIPAÇÕES LTDA era representada por outra advogada e
que teve o nome constante na publicação do citado acórdão, sendo a dita
publicação, nesses termos, exequível, dentro dos seus limites, como abaixo se
verá, apenas em face da sociedade LUDINA PARTICIPAÇÕES S/A em prestígio da
regra do devido processo legal, que na época era regido pelo §1o, do art. 236, do
CPC/73, in verbis:
“Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios,
consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão
oficial.
§ 1o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os
nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.”
Dessa forma, era um ônus da autoridade fiscal fazer prova, como de fato
pretendeu fazer mais não o fez, de que a dita decisão seria oponível, dentro dos
seus limites como abaixo será amplamente esclarecido, em face da RODAC BARRA
MANSA S/A, sendo certo que não tendo a RODAC como aferir se é parte na lide
incidental que deu origem ao acordão RESP no 790.189-RJ e também não tendo a
dita decisão publicado em nome de seu advogado, é de se ressalvar que os mais
comezinhos princípios do devido processo legal impõem os mínimos limites de
aplicabilidade da citada decisão apenas em face da sociedade LUDINA
PARTICIPAÇÕES S/A, se é que a citada decisão obtida pela PGFN assegura a SRFB o
resultado pretendido nesses autos contra quem é possível impor a citada decisão,
in casu, como já visto, apenas a sociedade LUDINA e não a sociedade RODAC.
PRELIMINAR DE QUEBRA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL TRIBUTÁRIO –
NECESSIDADE DE REVISÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO QUE MANTEVE O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM CONTRARIEDADE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE PRECEDENTE A AUTUAÇÃO FISCAL –
DEVER DE AUTO-TUTELA
Como se infere, data maxima venia, se já não bastasse os caminhos tortos
adotados na origem para se pretender fazer nascer à obrigação e o crédito
tributário de CSLL em face da RODAC, e o julgado administrativo recorrido que,
sob o arremedo de uma concomitância às avessas, se afastou de fazer o que
deveria ter feito (JUSTIÇA FISCAL), pois deveria ter julgado o processo
administrativo fiscal a luz dos limites da decisão judicial transitada em julgado que
afasta do administrado qualidade de contribuinte da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO e não mantido o crédito tributário.
Frise-se, que essa condição foi formalizada a autoridade fiscal por Ofício no
SEC 0005.000259-0/2015 (fls. 133/159), donde é dado conta em 08/07/2015, ou
seja, antes da lavratura do auto de infração, de ordem judicial expressa a ser
cumprida pela autoridade lançadora e julgadora no seguinte sentido, mormente
em atenção às regras da própria concomitância no caso de observância expressa
do julgado judicial transitado em julgado quanto não atendido pela autoridade
lançadora, caso vertente:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
6
“Senhor Delegado, Pelo Presente e por ordem do MM. Juiz Federal desta 5a
Vara Dr.
FIRLY NASCIMENTO FILHO comunico, em conformidade com a decisão
abaixo transcrita, que existe coisa julgada no processo de RODAC BARRA
MANSA S/A, EXONERANDO-A DO PAGAMENTO DE C.S.L.L.
Para melhor esclarecimento, encaminho anexo, cópia da petição inicial, do
relatório. Do voto do acórdão e da petição da requerente.”
Como visto, o que se recorre no caso vertente, e por isso esse recurso deve
ser conhecido e provido, é da MATÉRIA ADJETIVA e COLATERAL afeta a QUEBRA
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL TRIBUTÁRIO pelas autoridades a quos, onde tanto a
autoridade lançadora e julgadora, por força da mesma concomitância atribuída na
origem, não poderiam afrontar a decisão judicial que lhes foi oficiada e que
prevalece no caso em comento, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de
Justiça decidiu, em caráter incidental após requerimento da PGFN, quanto do
julgamento do Recurso Especial RESP no 764.206 – RJ(documento anexo), havido
em 28/11/2008, em acórdão publicado no Diário Oficial de 05/12/2008, não
recorrido, donde foi reiterado que as partes não são e nem nunca poderão ser
contribuintes da Contribuição Social Sobre o Lucro enquanto essa contribuição
tiver nascedouro na Lei 7.689/88, pois a coisa julgada petrificou obstáculo ao
nascimento dessa obrigação tributária em face da RODAC e outros 3
contribuinte enquanto instituída pela Lei no 7.689/88, vez que a essa lei foi
atribuída, em definitivo, a pecha de inconstitucionalidade constituída
judicialmente entre essas partes, o que a extrai do universo jurídico tributário de
obrigações e valores aos quais são imputáveis ao administrado Rodac que fez
parte do processo judicial transitado em julgado a mais de 20 anos de no
89.000.7494-6, que correu junto a 5a Vara Federal do Rio de Janeiro e que deu
origem ao citado Ofício judicial, onde, inclusive, há vedação ao nascimento da
obrigação a períodos posteriores ao ano-base de 1988, o que alcança o período
de 2015, in verbis:
(...)
Pois bem, como assentado em decisão judicial transitada em julgado, vide
andamento desse incidente em anexo, restou petrificado, nos limites do que
guerreado entre a Fazenda Nacional e as empresas que foram parte nessa ação
judicial originária, dentre elas a RODAC, que o acórdão transitado em julgado
junto ao TRF da 2o Região e que é mencionado pelo Exmo. Juiz no ofício que
enviou ao Delegado da Receita Federal e no acórdão transitado em julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça no RESP no 764.206-RJ, o qual é indevida e
inexplicavelmente omitido nesses autos por parte da autoridade lançadora, que
há decisão judicial transitada em julgada na origem decorrente do processo de no
89.000.7494-6 é no sentido de “impedir o nascimento da obrigação tributária do
contribuinte em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL para
períodos posteriores ao ano-base de 1988”.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
7
Frise-se, que o acórdão que deriva do julgamento de 2008 acima
referenciado limita a questão de direito material quanto ao não nascimento da
obrigação tributária instituída pela Lei no 7.689/88, inclusive após o ano-
calendário de 1988, sendo assim, inegável que inexiste no cenário jurídico
obrigacional em face da RODAC condição jurídica de lhe atribua a pecha de
contribuinte da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO, o torna o auto
atacado totalmente viciado, cabendo, agora, a sua desconstituição sob pena de
afrontar a decisão judicial que acautela a RODAC e que não há nesses autos
administrativos prova de houve a sua efetiva reforma, de tal sorte que pudesse
ser admitido o nascimento da obrigação tributária da CSLL que lhe é
indevidamente imposta e exigida.
Como visto, o que o STJ julgou em definitivo junto ao incidente processual
que deu origem ao RESP 764.206-RJ é que existe impedimento, reiterado
judicialmente, no sentido da exoneração total da CSLL por inconstitucionalidade
total da lei que a instituiu e não apenas de uma vedação ao ano calendário de
1988, vide a aplicação da decisão transitada em jugado em 01/10/1990, oriunda
do processo originário de no 89.0007494-6, que correu junto a 5a Vara Federal do
Rio de Janeiro e que deu origem ao ofício recepcionado pelo Delegado da Receita
Federal em 2015 e que após interpretada pelo STJ quando do julgamento do RESP
no 764.206-RJ se faz exime dúvidas que é aplicável inclusive após os exercícios de
1988, o que culmina por atingir a pretensão em face do ano de 2015.
Como comprovado, o acordão RESP 764.206-RJ decorrente de outro
incidente reclamado pela PGFN após o trânsito em julgado da ação principal, fato
esse que é omitido de V. Sas pela PGFN, fez nascer a total impossibilidade de se
pretender imputar a RODAC a pecha de contribuinte do CSLL com qualquer
suporte na Lei no 7.689/88, pois em face de sua pessoa ainda prevalece o
ACÓRDÃO proferido quando do julgamento da APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA que deu conta da inconstitucionalidade total da Lei que dá vida,
diretriz e origem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO que é pretendida a
indevida e imotivada constituição e exigência no auto de infração.
Se assim o é, data venia, por força da mesma CONCOMITÂNCIA declinada
na origem, caberia ao julgador a quo, se era o caso de concomitância, julgar o
AUTO DE INFRAÇÃO na modalidade concomitante e infringente as regras da
litispendência e do devido processo legal para com isso concluir,
obrigatoriamente, pela DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ex radice,
pois decorre de indevida constituição da obrigação tributária, apuração,
lançamento e exigência, pois o respeito as decisões judiciais transitadas em
julgado se impõe a todos, ainda mais em casos onde inexistiu ação rescisória em
prol da PGFN que amparasse a imputação da CSLL em face da RODAC, como é o
presente.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
8
Como se infere, após esse esclarecimento, vez que tais fatos foram
sonegados na origem pela autoridade lançadora, e assim o foram para pretender
almejar a constituição de contribuição inexistente entre as partes no âmbito
jurídico obrigacional, pois esse caso não se assemelha a nenhum outro em razão
das suas muitas particularidades, é que se faz autorizado e forçoso concluir que o
r. acórdão suscitado no parecer fiscal às fls. , oriundo do RESP no 790.189-RJ,
julgado no mesmo dia do RESP no 764.206-RJ e publicado no mesmo diário oficial
e que deriva de outro incidente processual referente a eventual exigência da CSLL
em face de demais litisconsortes e não da RODAC.
Ademais, o RESP 764.206-RJ veio ao mundo para tratar de tema diverso do
RESP 790.189-RJ, e isso é obvio por força do que se conhece como preclusão
consumativa, sendo prudente delimitar que o RESP 764.206-RJ dá consta da
vedação ao nascimento da obrigação tributária CSLL em questão em face dos
jurisdicionados citados no acórdão em respeito a decisão originária onde a RODAC
era parte, e o acórdão RESP 790.189-RJ, ressalva que, “sem ofensa à coisa
julgada”, sendo essa a que determina a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 e
efeitos, inclusive, após o exercício de 1988, só será possível exigir a CSLL para os
próximos exercícios quando essa for, pois ainda não foi) integralmente
rerratificada por Lei Complementar em todos os termos que ainda decorram para
sua constituição (nascedouro) e exigência da Lei no 7.689/88, que em face da
RODAC não pertence a seu universo jurídico devido a incontroversa declaração de
inconstitucionalidade total, o que a torna essa decisão eficaz a todo o tempo e daí
necessário o respeito a coisa julgada, nesse aspecto, material e não meramente
formal.
Esses são os limites conhecidos dos acórdãos obtidas pela PGFN e em face
de quem lá é parte, nem a mais nem a menos.
A luz desses fatos e dessas decisões judiciais o que se tem é muito simples,
o que seja:
- O RESP no 764.206-RJ, julgado pelo Min. Relator Mauro Campbell
Marques, em sessão do dia 28/11/2008, publicado no DJe de 05/12/2008,
dá conta do motivado e inarredável respeito a coisa julgada decidida no
processo de origem de no 89.000.7494-6, onde a RODAC foi parte, o qual
veda o nascimento da obrigação tributária, por inconstitucionalidade, da Lei
no 7.689/88, inclusive para exercícios posteriores a 1988, sendo que esse
acórdão do STJ transitou em julgado em 10/02/2009.
- Já o RESP no 790.189-RJ, julgado pelo mesmo Min. Relator Mauro
Campbell Marques, na mesma sessão do dia 28/11/2008, publicado no
mesmo DJe de 05/12/2008, e assim o fez para que fosse mantida a
unicidade da jurisdição, deu conta de que se não houvesse prejuízo ao
transito em julgado fixado no processo de no 89.000.7494-6, ratificado pelo
acórdão do RESP de no 764.206-RJ, seria possível cobrar a CSLL, caso essa
tivesse nascedouro, o que a tanto deve decorrer de nova Lei Complementar
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
9
que a institua e não apenas a majore, pois seu nascedouro e existência
ainda persiste umbilicalmente atrelado a Lei no 7.689/88, que por decisão
judicial não atacada por ação rescisória e já transitada em julgado a mais de
20
anos, tem o contribuinte a seu favor a declaração de
inconstitucionalidade, ou seja, dele nada pode ser exigido com suporte, por
menor que seja, amparado nessa Lei no 7.689/88.
Dentro desses limites o RESP no 790.189-RJ culminou por declarar que se a
CSLL tiver como nascedouro e lastro um Lei Complementar, o que ainda inexiste,
pois a LC 70/91 apenas eleva a alíquota da CSLL em face das instituições
financeiras e não de todas as empresas, mormente a RODAC que é concessionária
de veículos, vide o disposto em seu art. 11, poderá a CSLL ser exigida a contar de
então, vez que o obstáculo a seu nascimento teria sido ultrapassado, nada além
disso e sendo esses os limites de todos os julgados em referência que devem ser
analisados sistematicamente em uma interpretação conforme e não desconforme
como pretendeu a autoridade lançadora, afinal os incidentes (Agravos e Recurso
Especiais)decorrentes da fase de execução de sentença judicial transitada em
julgado do processo de no 89.000.7494-6, após EXCLUSIVA manifestação da
LUDINA PARTICIPAÇÕES S/A, não tem o mínimo condão de alterar o título judicial
que se exigiu cumprimento e deu origem as decisões que foram guerreadas pela
PGFN e originaram, por certo dentro dos limites da coisa julgada, os acórdão
acima citados junto ao Superior Tribunal de Justiça, sendo induvidoso que o auto
de infração decorre do uso indevido e deturpado de uma derradeira decisão
judicial que foi indevidamente utilizada de forma isolada (RESP 790.189-RJ) para
com isso tentar induzir o julgador a quo ao erro como já havia perpetrado a
autoridade fiscal, para ao fim e ao cabo ambos perpetrassem um verdadeiro
escalavro jurídico no sentido de descumprir decisão judicial transitada em julgado,
a qual, inclusive, foi ratificada e externada nos seus exatos limites em outra
decisão do mesmo Superior Tribunal de Justiça (RESP 764.206-RJ) proferida no
mesmo dia e com origem em requerimento da mesma PGFN, sendo que esse
acórdão prestigiou e manteve os exatos limites e a contundência a todo o tempo
da inexigibilidade da CSLL a todo o tempo e não apenas em 1988.
Assim, como não há, ainda, lei complementar que preveja o nascimento da
obrigação tributária definida como sendo a CSLL em face de firmas prestadoras de
serviços não financeiros, comerciais e mistas, tal como a concessionário
Volkswagem RODAC autuada, é de se preservar a ressalva feita no acórdão em
tela que garante a necessidade de não ser ofendida a coisa julgada em favor da
RODAC, pois a coisa julgada esclarecida e ratificada no RESP no 764.206-RJ veda o
nascimento da obrigação tributária que dá conta da CSLL ora exigida em prestígio
a coisa julgada e o RESP no 790.189-RJ dá conta de que, se nascida a obrigação “,
sem ofensa à coisa julgada”, sua exigência é viável, mas esse não é o caso destes
autos administrativos.
Como visto, ressalve-se, enquanto não superado pelo erário a questão
afeta ao nascimento da obrigação tributária, a qual, por hora, ainda é inexistente,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
10
será impossível de ser materializada a luz dos instrumentos normativos
conhecidos que decorrem da Lei no 7.689/88 qualquer cobrança de CSLL em face
da RODAC.
Assim, ainda se faz impossível exigir a CSLL de qualquer dos impetrantes do
mandado de segurança já citado, sendo por isso coerente e autorizado afirmar
que a RODAC não é sequer contribuinte da CSLL enquanto para sua exigência for
necessário referência ou suporte legal oriundo da Lei no 7.689/88, seja na
amplitude que se queria dar, pois enquanto essencial ao nascedouro da obrigação
tributária tal lei essa não poderá ser oposta em face da RODAC.
Apraz destacar que é indevida a constituição do tributo, do débito ou da
exigência de CSLL em face da RODAC, pois nessa seara a RODAC é classificada
como não contribuinte dessa contribuição na medida que a lei que a instituiu foi
declarada inconstitucional pelo judiciário a muitos anos atrás a seu favor, o que é
pacífico após o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região que foi ratificado no RESP no 764.206-RJ.
(...)
O caso é de salvaguarda do devido processo legal onde a concomitância
não poderia nunca e em nenhuma hipótese ter sido aplicada para manutenção do
crédito tributário, ainda mais em decisão administrativa omissa quanto ao
trânsito em julgado das citadas decisões judiciais em favor do Contribuinte e que
dele afastam, exime dúvidas, a obrigação que se pretendeu constituir e exigir a
título de CSLL, sendo agora o caso de aplicação imediata do item 8.5, do mesmo
Parecer Normativo Cosit 07/2014, o qual reclama o agir, nos limites do poder-
dever da autoridade, no sentido de anular seus atos viciados, inclusive em
prestígio a Súmula Pretoriana de no 473, in verbis respectivamente:
“8.5. A existência de ação judicial com o mesmo objeto, a despeito de obstar
o curso de contencioso administrativo, na linha da Súmula no 1 do CARF,
não tem o mesmo efeito no que toca à revisão de ofício, haja vista que esta,
como já apontado, não é processo para solução de litígios, mas o exercício
do dever-poder unilateral da Administração de anular seus atos viciados
(nesse sentido, cfr. o citado REsp 1.389.892-SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 26/09/2013), e deve ser efetuada independentemente de estar em
curso ação judicial sobre o mesmo objeto. Feita a revisão de ofício pela
autoridade fiscal, esta deve comunicar prontamente tal fato ao órgão de
representação judicial competente (unidade da Procuradoria da Fazenda
Nacional). Nessa linha, também deverá ser comunicado o órgão do
Ministério Público que porventura tenha recebido a representação fiscal
para fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 1996, caso seja
para revisar integralmente o lançamento antes feito, o que evidentemente
ensejaria a perda de objeto da representação.”
Súmula 473 do STF “A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
11
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial.”
Como visto, a manutenção do crédito tributário por suposta concomitância
desfavorável ao contribuinte, pois ao final da decisão recorrida o crédito foi
mantido e não desconstituído, ultrapassa todos os limites da coisa julgada
referente ao não nascimento da obrigação que se pretendeu constituir, apurar e
exigir no auto de infração(lançamento de ofício), sendo agora, o caso da
necessária anulação do ato em pleno poder dever da revisão do ato
administrativo que ultrapassa os limites do julgado que deve se submeter, sob
pena da autoridade administrativa julgadora estar ferindo o princípio da
concomitância e decidindo administrativamente, pois mantido o crédito
tributário, além dos limites que lhe é autorizado decidir sem macular a
determinação legal e judicial que se impõe por Ofício Judicial já citado, o que
culminaria por dar origem a desnecessária reclamação com espeque no art. 330,
do CP.
(...)
A luz dessas considerações o ato administrativo (auto de infração) que foi
praticado nas circunstâncias em apreço deve ser retirado do ordenamento
jurídico pela própria Administração (AUTOTUTELA), não podendo produzir efeitos
jurídicos, devendo ser essa a consideração finalística quanto a reforma da decisão
guerreada contra o NÃOCONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO e seus reflexos,
inclusive no que toca ao indébito que se pretendeu materializar em face do
contribuinte.
(...)
A Administração deve respeitar esse “estado de confiança legítima” e, ao
mesmo tempo, controlar os seus atos em conformidade com o respeito à
confiança dos indivíduos na ação dos órgãos estatais, sendo essa a premissa
básica que se exige, para ao final desse processo entender que qualquer tributo e
penalidade aplicada é indevida.
Com efeito, às vezes impor-se-á, também em seu obséquio, sanar ou
convalidar atos inquinados de vícios formais ou materiais, no justo resguardo das
diretrizes do sistema, desde que ausente prejuízo a terceiro e que cristalizem
situações marcadas por uma nota de excepcionalidade, caso vertente.
Como visto, o auto de infração em sua amplitude deve ser desconstituído e
revogada a exigência.
CONCLUSÃO
Resta comprovada a insubsistência absoluta do lançamento tributário em
questão, face a evidente e comprovada infração ao princípio da legalidade
tributária e do devido processo legal.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
12
Reiteramos, ainda, que o ônus da prova da legitimidade e da correção
inerentes à imposição tributária é da Autoridade Lançadora, cabendo ao
contribuinte, nos casos de ausência de provas por quem de direito valer-se das
mesmas para afastar o lançamento na forma da legislação de regência, in verbis:
(...)
PEDIDO
01 - Isto posto, diante das relevantes razões de fato e de direito supra
arguidas, a Recorrente requer:
a) Que todas as questões aqui suscitadas, sejam deferidas, decididas,
motivadas e fundamentadas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e
da quebra da regra do devido processo legal tributário, para o quanto antes ser
dado fiel cumprimento ao Ofício Judicial de assentado nos autos às fls. 133/159, e
os limites das decisões judiciais que o amparam, inclusive a que decorre do RESP
no 764.206-RJ;
b) Que processado e autuado normalmente o presente Recurso, seja a
decisão de origem e o Auto de Infração em tela, julgado insubsistentes e
reformados, por não guardarem conformidade formal e ideológica com os
pressupostos legais e materiais, pois não apura um fato gerador concreto e
incontroverso,
tornando-se
discricionário
pelo
infundado
e
indevido
procedimento fiscal, nulificando-se, por isso mesmo, já que ninguém adquire
direitos contra a Lei ou a decisão judicial que afasta do contribuinte a obrigação
de ser contribuinte da CSLL enquanto essa derivar da Lei no 7.689/88.
c) Para as futuras intimações de atos e decisões contidas nesse processo,
indicamos o endereço físico do Recorrente, em substituição de qualquer outro.
d) Que seja observado o disposto nos arts. 37 e 38, da Lei no 9.784/99, no
que toca a instrução desse processo quanto aos documentos mencionados nesse
Recurso e que são arquivados ou oriundos da administração pública e tributária,
para que dos mesmos surtam seus jurídicos e legais efeitos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração para exigência da CSLL – 2973,
por ter deixado de declarar e/ou recolher a mencionada rubrica durante os anos-calendário de
2011 e 2012.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
13
A Recorrente alegou que, para os anos-calendário de 2011 e 2012, tal lançamento é
inviável, haja vista que já existe trânsito em julgado sobre a matéria nos autos do Mandado de
segurança no 89.0007494-6, da 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, que como ela assevera, lhe foi
favorável, e desta feita, postula para que deixe de ser apreciado tal mérito na instância
administrativa
A 4a Turma da DRJ/RJO, não conheceu entendeu pela concomitância do processo
judicial no 89.0007494-6 e do presente processo administrativo, da impugnação e manteve o
lançamento, pelas seguintes razões:
“(...)
DO MÉRITO DA SITUAÇÃO INICIAL
A princípio, faz-se mister observar se caberia à via administrativa a
resolução da presente demanda, uma vez que a origem da discussão aforou-se
em sede judicial, o que está diretamente ligado à admissibilidade da impugnação
e que, portanto, torna precípua a respectiva análise.
No processo administrativo, a interessada, em sua impugnação de
fls.250/260 alega, preliminarmente, e de forma contundente, que com relação ao
auto de infração no 9710500.2015.00114 (fls.233/244), com exigência da CSLL,
não recolhida, para os anos-calendário de 2011 e 2012, tal lançamento é inviável,
haja vista que já existe trânsito em julgado sobre a matéria nos autos do
Mandado de segurança no 89.0007494-6, da 5a Vara Federal do Rio de Janeiro,
que como ela assevera, lhe foi favorável, e desta feita, postula para que deixe de
ser apreciado tal mérito na instância administrativa.
Com relação ao declarado pela interessada, em sua peça de defesa de
fls.250/260, como supradito, vale reproduzir o Ofício no SEC.0005.000259-0/2015
(fl.133), enviado com a ressalva de urgente, em 07/07/2015, pelo MM Juiz Federal
da 5a Vara para o Delegado da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda
(recepcionado em 08/07/2015 por aquele órgão), nos seguintes termos, vejamos,
logo abaixo:
Desta feita, apesar de a interessada, após devidamente intimada, ter
apresentado impugnação tempestiva, trouxe à colação pedido expresso para
que não fossem analisados os autos, desistindo, pois desta instância
administrativa, tendo em vista, repito, existir trânsito em julgado acerca da
matéria por ela impetrada via do Mandado de segurança no 89.0007494-6.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por tais razões, já que o processo judicial versa sobre o mesmo objeto do
processo administrativo, ora sob análise, desta maneira, a apreciação da peça
que compõe a impugnação de fls.250/260, e instruída com a documentação de
fls. 02247, ficou prejudicada”. (Grifou-se)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
14
Em sede recursal, a Recorrente reiterou o teor da impugnação e alegou não ser “o
caso de aplicação do princípio da concomitância para desconhecimento da impugnação, pois o dito
princípio só seria aplicável dessa forma se inexistisse ação transitada em julgado a favor do
contribuinte que dele afasta o nascimento da obrigação tributária conhecida como sendo a CSLL
derivada da em maior ou menor parte da Lei no 7.689/88, que não faz parte do universo jurídico da
RECORRENTE pois a seu favor obteve a declaração de inconstitucionalidade em acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região em 12/06/1990, transitado em julgado 01/10/1990,
tudo já assentado nesses autos administrativos pela recepção de Ofício Judicial no SEC
0005.000259-0/2015 (fls. 133/159) que determinava, frise-se, determinava a exoneração da
cobrança da CSLL em face da RODAC, sendo essa a ordem judicial que se infringe desde a origem”.
Ademais, segundo a Recorrente “a manutenção do crédito tributário por suposta
concomitância desfavorável ao contribuinte, pois ao final da decisão recorrida o crédito foi
mantido e não desconstituído, ultrapassa todos os limites da coisa julgada referente ao não
nascimento da obrigação que se pretendeu constituir, apurar e exigir no auto de
infração(lançamento de ofício), sendo agora, o caso da necessária anulação do ato em pleno poder
dever da revisão do ato administrativo que ultrapassa os limites do julgado que deve se submeter,
sob pena da autoridade administrativa julgadora estar ferindo o princípio da concomitância e
decidindo administrativamente, pois mantido o crédito tributário, além dos limites que lhe é
autorizado decidir sem macular a determinação legal e judicial que se impõe por Ofício Judicial já
citado, o que culminaria por dar origem a desnecessária reclamação com espeque no art. 330, do
CP”.
À luz dessas considerações pontuais, não houve, de acordo com a Recorrente,
abandono da via administrativa e opção pela via judicial que justificasse a decisão recorrida no
sentido de sequer conhecer a impugnação, em que pese o julgador a quo dela tenha suscitado seu
conteúdo.
Portanto, o cerne do litígio consiste portanto em matéria de direito, quanto à
imposição da CSLL, em face de decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte e os
efeitos da coisa julgada.
Ou seja, a questão posta em discussão é a eficácia da coisa julgada principalmente
em face dos efeitos prospectivos de superveniente manifestação do Supremo Tribunal Federal,
que no exercício da competência exclusiva do controle concentrado julga constitucional a norma
tributária, indo de encontro à anterior decisão transitada em julgado a favor do contribuinte em
sede de controle difuso.
Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a eficácia
da coisa julgada, quanto às obrigações de trato sucessivo, fixando, por unanimidade, em 8 de
fevereiro de 2023, no bojo do RE 949.297/CE, a seguinte tese (Tema 881):

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
15
“1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
A Suprema Corte no RE 955.227/BA (Tema 885) chegou à mesma conclusão.
É cedido que o julgamento dos REs em comento se deu na sistemática dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim,
de reprodução obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n* 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Nesse aspecto, importante trazer à baila o fato de que, não obstante o STF, na ADI
no 15, de 2015, ter declarado a constitucionalidade da cobrança da CSLL a partir de 01.01.1989,
consolidou entendimento no sentido de que a norma específica anterior (no caso decisão
judicial de 1992) prevalece sobre a norma posterior, declaração de inconstitucionalidade, em
2007.
Em suma, em razão de alteração do ordenamento jurídico por meio da ADI no 15,
com efeito erga omnes, a contribuição social passou a ser devida por todos os contribuintes,
inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-calendário 2007.
A decisão final da ADI n. 15/DF foi publicada em 31/08/2007, sendo assim, a partir desta data, a
Recorrente, mesmo detentora de decisão transitada em julgado afastando a incidência da CSLL,
deve, ao meu sentir, submeter-se à incidência da contribuição.
Com arrimo nas razões dispendidas, concluo que se restabeleceu, com efeitos
prospectivos, à relação jurídica tributária entre o sujeito passivo e a União, consubstanciada na Lei
no 7.689, de 1988, haja vista o pronunciamento do STF em sede da ADI 15-2/DF, a partir de
31/08/2007.
E como os lançamentos em litígio referem-se aos anos-calendário de 2011 e 2012,
entendo não ter restada configurada a concomitância aventada na decisão de piso, não havendo
se falar em aplicação da Súmula CARF no 01.
De fato, o mérito central abordado na ação judicial não é o mesmo defendido pela
Recorrente nos lançamentos em referência, pois aqui discute-se os efeitos da coisa julgada.
Corroborando o entendimento exposto, um pouco antes da publicação da decisão
dos Temas 881 e 885, mas, posteriormente, ao julgamento do mérito, este Tribunal decidiu, nos
termos do Acórdão no 1301-006.305 (15/03/2023) cancelar o lançamento de CSLL em relação aos
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
16
anos-calendário 2005 e 2006 e manter em relação ao ano-calendário 2007, aplicando o
entendimento do STF nos Temas 881 e 885, segundo o qual a ADI no 15-2, transitada em julgado
em 31 de agosto de 2007, é o marco temporal a partir do qual a CSLL é devida por todos os
contribuintes que tiveram decisão favorável com trânsito em julgado, independentemente de
ação rescisória.
Assim, a decisão que declarou a constitucionalidade da CSLL, em agosto de 2007,
permitiu o restabelecimento da exação a partir do ano-calendário 2007, observando que as
contribuições devem respeitar a anterioridade nonagesimal, mas não estão sujeitas à
anterioridade do exercício.
Nesse sentido, a Conselheira Relatora do Acórdão no 1301-006.305 mencionou que,
inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao contribuinte, os seus termos não
poderiam se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal
Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI no 15/DF, com decisão final publicada em
30 de agosto de 2007.
Em resumo, o que se quer dizer é que, inobstante o trânsito em julgado da decisão
judicial favorável à contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
através da ADI n. 15/DF, com decisão final publicada em 30/08/2007.
Portanto, entendo que os autos devem retornar à DRJ para que o mérito seja
objeto de análise quanto aos exatos termos da decisão transitada em julgada que a Recorrente
possui em favor, contudo, considerando a ADI no 15 em que ficou decidido, com efeito erga
omnes, que a contribuição social passou a ser devida por todos os contribuintes, inclusive aqueles
que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-calendário 2007, com a finalidade de
verificar se há descompasso entre a decisão que transitou em julgado e a determinação do STF.
Todavia, é bom lembrar que o STF, também, mandou excluir a multa.
Afinal em tempo, em 4 de abril de 2024, o STF realizou o julgamento dos embargos
de declaração opostos da decisão de mérito dos Temas 881 e 885, negou o pedido de modulação
dos efeitos e afastou “as multas tributárias de qualquer natureza impostas aos contribuintes que
tiveram decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a
exigibilidade da CSLL e cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do
julgamento de mérito (13.02.2023), ficando preservada a incidência dos juros de mora e da
correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos referentes a multas de qualquer
natureza”.
Assim, essa julgadora entende que até poderia superar a nulidade do acórdão de
piso e decidir sobre os efeitos da coisa da julgada no caso contrato, com a exclusão da multa. Mas,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720070/2016-53
17
poder-se-ia caracterizar supressão de instância, acarretando nova nulidade. Portanto, entendo
que os autos devem retornar à DRJ para que haja análise do mérito da questão
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de anular a decisão de piso e
determinar o retorno dos autos à DRJ de Origem para que haja análise do mérito da questão
mediante a verificação do alcance da decisão judicial transitada em julgado da qual Recorrente é
detentora, aos lançamentos em discussão, considerando, todavia, o entendimento do STF, quanto
aos efeitos da coisa julgada, no sentido que contribuição social passou a ser devida por todos os
contribuintes, inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir agosto de
2007, mas, com a exclusão da multa.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 424
DF CARF MF
Original